Tribunal: TJES
Processo: 0003184-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003184-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003184-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não pode o juízo sentenciante se valer de elementos do tipo para exasperação da pena base.

2. Tendo o réu sido mantido preso durante a instrução penal, este não recorrerá em liberdade.

3. Porém, condenado a pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deve o Juízo das Execuções Penais observar a compatibilização do regime.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003184-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de JOÃO MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante genérica da confissão em grau máximo, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena estipulada no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, o direito a recorrer em liberdade e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Extrai-se dos autos que no dia 25 de Abril de 2023, no Bairro Barramares, Vila Velha-ES, o Recorrente tinha em sua posse uma sacola contendo urn total de 34 pinos de cocaína 07 buchas de maconha, 24 pedras de crack, tudo em desacordo corn determinação legal ou regulamentar, além de R$ 1.179.00 em espécie.

Instruída a ação penal, foi condenado pela prática do crime de tráfico, não tendo havido irresignação quanto a este capítulo da sentença.

Ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau assim a fundamentou:

Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo corn dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilIcito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funçöes específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, primário; conduta social, não esclarecida; personalidade, que não pode ser aferida, eis que ausente Laudo Psicológico firmado por profissional habilitado; motivos, não comprovados, e que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil;
circunstâncias
, desfavoráveis, porém típicas a espécies, sendo de se ressaltar a vultosa quantia em dinheiro apreendida no mesmo contexto fático dos entorpecentes, denotando ser oriundo de grande carga de entorpecentes;
consequências
, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa a sociedade e a situação financeira do réu, de menor sorte.
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, na forma supra explicitada, fixo-lhe a PENA BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSAO e ao pagamento de 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA a razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.
Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo-Ihe a pena aplicada em 03 (três) meses, atingindo-se, então, 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSAO, inalterada a pena de multa.

Considerando que o acusado estava em posse de entorpecentes de qualidades diversas, acompanhados de relevante quantia em dinheiro, evidenciando que a carga inicial de venda era vultosa, sendo certo que tais entorpecentes não seriam confiadas a mero participante eventual do “movimento”, bem como as declarações dos Policiais, de que o acusado fazia uso dos mesmos trajes utilizados por elementos do tráfico do Bairro Barramares que vinham atacando gangues rivais, é de se reconhecer que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação “autônoma” no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes, de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei em voga.
Considerando a inexistência de causas outras de majoração ou mitigação das penas impostas, torno-as em definitivo.
A pena de multa imposta deverá ser paga na forma do artigo 50 do Código Penal e do Ato Normativo Conjunto nº 27/2020.
Ante o montante de pena aplicado, o regime inicial da pena será o SEMIABERTO.

Verifica-se que as circunstâncias judiciais consideradas foram fundamentadas de forma inidônea, tendo o Juízo sentenciante se valido de elementos do tipo. Por esse motivo e não havendo elementos que possam ser utilizados para reforço argumentativo, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, esta deixa de incidir no cômputo da pena por força do impedimento contido no enunciado sumular nº 231 do STJ.

Na terceira fase, resta afastada a benesse do art. 33, §4º da Lei 11343/06 ante à variedade de drogas apreendidas, além das circunstâncias indicadas pelo Juízo de primeiro grau acima descritas. Assim, torno definitiva a pena base.

Em razão da pena fixada, não é possível acolher os pedidos de modificação do regime inicial de cumprimento de pena e da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Quanto ao direito de responder em liberdade, a jurisprudência é clara no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante a instrução, este não recorrerá em liberdade (AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.). No entanto, considerando a fixação do regime inicial semiaberto, é preciso que o Juízo das Execuções observe, imediatamente, a compatibilização do cumprimento da pena (AgRg no HC n. 757.442/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e determino ao Juízo das Execuções Penais competente que observe a compatibilização do regime à pena preventiva ainda em cumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.